Tribunal: CARF
Processo: 11634.720276/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720276/2019-96
ACÓRDÃO
1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO VERDE ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 01/09/2014, 16/09/2014
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Está sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado por pessoas jurídicas e os
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não comprovada a operação ou a sua causa;
o rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração para exigência de IRRF, calculada à
alíquota de 35%, sobre o pagamento de R$ 1.580.000,00 efetuado à Arc & Associados Auditores
Independentes, considerado sem causa ou de operação não comprovada pela Fiscalização.
O procedimento de fiscalização teve início a partir de informações colhidas no
âmbito da operação “Lava Jato”, mais precisamente, a partir de depoimento prestado pelo Sr.
Nelson de Mello, em acordo de colaboração premiada. Em seu depoimento, a Sr. Nelson de Mello
informou que foram firmados vários contratos fictícios envolvendo a sociedade Arc & Associados
Auditores Independentes.
A parti dessa informação, a Autoridade Fiscal consultou o Sistema DIRF e verificou
que a Recorrente pagou o valor de R$ 1.580.000,00 à Arc & Associados Auditores Independentes
e, a partir dessa constatação, instaurou procedimento para apurar a natureza do pagamento.
No curso do procedimento fiscal, a Recorrente foi intimada a apresentar
documentos que comprovassem a efetividade do serviço prestado pela empresa Arc & Associados
Auditores Independentes. Os documentos apresentados pela Recorrente foram considerados
insuficientes pela Fiscalização, que lavrou o auto de infração referida acim.
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão de impugnação.
1. Trata o presente processo de auto de infração de IRRF (fls. 441 a 447), apurado
sobre pagamentos cuja causa ou operação não foi comprovada, datados de
01/09/2014 e 16/09/2014, que resultou no seguinte:

2. O relato das verificações efetuadas pela Fiscalização encontra-se no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 427 a 439).
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
3
Do Procedimento Fiscal
3. No âmbito da Operação Lava Jato, em acordo de colaboração premiada, o Sr.
Nelson José de Mello, ex-diretor institucional da HYPERMARCAS (Inquérito
4487/DF em tramitação no STF), declarou que foram efetuados vários contratos
fictícios envolvendo a sociedade Arc & Associados Auditores Independentes S/S.
Em consulta a DIRFs, identificou-se que, no mês de setembro de 2014, a
contribuinte pagou R$ 1.580.000,00 para Arc & Associados Auditores
Independentes S/S, tendo sido instaurada diligência para apurar a natureza desse
pagamento.
4. Em sede de diligência, a empresa apresentou expediente, “... no qual relata
que, em 26 de novembro de 2015, foi concluída a venda dos seus ativos de
energia para a empresa China Three Gorges Brasil Energia Ltda. (Grupo CTG), e
que as informações de conhecimento e posse do Grupo CTG são as lá
relacionadas”.
5. Apresentou também:
a) Contrato de Consultoria firmado com a Arc & Associados Auditores
Independentes S/S, datado de 05 de junho de 2014;
b) Duas Notas Fiscais de Serviços emitidas pela Arc & Associados Auditores
Independentes S/S; e c) Duas TED emitidas pelo Banco Itaú S/A, relativos aos
pagamentos das Notas Fiscais de Serviços supra.
6. Informou ainda que:

Carlos Henrique Scalco, então Diretor presidente, e Anderson Tonelli,
Diretor Administrativo Financeiro, foram os seus representantes na
contratação de Arc & Associados Auditores Independentes S/S; e

Em função da mudança de controle acionário, a única informação que
dispunha em contrato sobre as pessoas da Arc & Associados Auditores
Independentes S/S que haviam prestado os serviços era a de Ricardo
Fernandes da Cunha, na época Diretor daquela empresa.
7. Na sequência, a diligência foi convertida em fiscalização, tendo o sujeito passivo
Rio Verde Energia S/A sido cientificado (em 26/11/2019) de Termo de Início do
Procedimento Fiscal, e intimado a:
I. Apreciar e a se manifestar por escrito sobre a constatação, efetuada na
Diligência Fiscal, de que havia apresentado o Contrato de Prestação de Serviços
de Consultoria, mas não comprovado a efetiva prestação dos serviços nele
descritos, relativos aos rendimentos de R$ 1.580.000,00, declarado em DIRF como
pagos no mês de setembro de 2014 para Arc & Associados Auditores
Independentes S/S; e II. Apresentar cópias dos relatórios técnicos, estudos,
memoriais, planilhas, pareceres, atas de reunião, relatórios e comprovantes de
viagens, relacionados com os serviços contratados e demais documentos que se
prestassem a comprovar a efetiva prestação dos serviços, incluindo o “...
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
4
Relatório com seus comentários, orientações e conclusões”, conforme consta da
cláusula “3.1.” do referido contrato.
8. Em atendimento, “... apresentou expediente datado de 10 de dezembro de
2019, no qual afirma que todos os documentos comprobatórios dos serviços
prestados foram encaminhados na Diligência Fiscal (item ‘1’ deste Termo). E
reporta-se às notas fiscais, comprovantes de pagamentos e Contrato de
Consultoria nele referidos, cujas cópias desses documentos foram novamente
apresentadas, para respaldar a sua assertiva de que os mesmos, juntamente com
o comprovante de recolhimento do imposto, comprovam a prestação dos
serviços”.
9. Concomitantemente, a Autoridade Fiscal efetuou diligência em Arc &
Associados Auditores Independentes S/S, a qual, após ter sido intimada e
reintimada a

Da Não Comprovação da Efetiva Prestação de Serviços
10. Segundo a Fiscalização, tanto na Diligência Fiscal quanto no procedimento
fiscal, o sujeito passivo não apresentou nenhum elemento hábil e idôneo que
comprovasse a efetiva prestação dos serviços de auditoria que havia contratado
junto à pessoa jurídica Arc & Associados Auditores Independentes S/S, no valor de
R$ 1.580.000,00.
11. A exemplo do que fizera em resposta anterior, quando diligenciada, a
contribuinte destacou a venda dos seus ativos de energia para a empresa China
Three Gorges Brasil Energia Ltda. e que as informações, de conhecimento e posse
do Grupo CTG, eram aquelas e que as notas fiscais, o comprovante de pagamento,
bem como o comprovante de recolhimento do imposto comprovam que o serviço
foi prestado.
12. No entanto, os documentos mencionados (contrato de consultoria, notas
fiscais de serviços e comprovantes de pagamentos) “... comprovam que o sujeito
passivo Rio Verde Energia S/A firmou Contrato de Consultoria com a Arc &
Associados para que esta executasse os serviços descritos na cláusula “1” do
referido contrato pelo valor de R$ 1.580.000,00. E as duas Notas Fiscais de
Serviços e os respectivos comprovantes de pagamentos, líquido dos tributos
retidos, confirmam o pagamento do valor contratado no mês de setembro de
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
5
2014. Mas, ao contrário do alegado, não comprovam que os serviços tenham sido
efetivamene (sic) prestados”. A alegada mudança do controle acionário não elide
a obrigação do sujeito passivo de comprovar a efetiva prestação dos serviços de
consultoria em tela.
13. De acordo com a Autoridade Fiscal, é no mínimo estranho “... que uma
empresa do porte da Rio Verde Energia S/A não tenha em seus arquivos
documentos hábeis e idôneos que comprovem, de forma inequívoca, a efetiva
prestação dos serviços contratados junto à Arc e Associados Auditores
Independentes S/S, cuja empresa, segundo o declarado, no âmbito da Operação
Lava-Jato por NELSON JOSÉ DE MELLO, ex-diretor institucional da HYPERMARCAS,
no seu acordo de colaboração premiada(Inquérito 4487/DF em tramitação no
STF), teria celebrado contratos fictícios”.
14. Por outro lado, a Arc & Associados Auditores Independentes S/S, apesar de
intimada e reintimada, também não apresentou elementos hábeis idôneos que
comprovassem a efetiva prestação dos serviços em tela.
15. Ressalta a Fiscalização que as “... mídias digitais, constantes do CD
apresentado, intituladas ‘Relatório de Trabalhos Especiais de Auditoria – Rio
Verde Energia’ e ‘Relatório de Avaliação Risco Regulatório Rio Verde’, cujos
conteúdos, em sua grande maioria, são similares, não são hábeis para fins de
comprovação da efetiva prestação dos serviços de consultoria em tela. Não
contém assinatura e qualificação dos responsáveis pelas suas elaborações,
tampouco provas de que, de fato, os intitulados relatórios tenham sido, de fato,
recebidos e aprovados pelo sujeito passivo (contratante) durante ou, no máximo,
no término do prazo de vigência do Contrato de Consultoria, ocorrido em 05 de
setembro de 2014, segundo o disposto na sua cláusula ‘7.1’, haja vista que não foi
apresentado nenhum aditivo que comprovasse a prorrogação de tal prazo. Além
do que, na página ‘2’ da mídia digital do intitulado Relatório de Avaliação de Risco
Regulatório, há a seguinte observação destacada em amarelo: ‘Quando da
conclusão do relatório – validar páginas’, e os itens II.5 COMPARTILHAMENTO DE
INFRAESTRUTURA e II.6 ASPECTOS TÉCNICOS, constantes da sua página ‘24’,
contém somente a informação ‘Em Aberto’, destacada em letras vermelhas”.
IRRF Sobre Pagamento sem Causa ou de Operação não Comprovada 16. Os
pagamentos cujas efetividade da prestação dos serviços a que se referem
(operações)não foram comprovadas estão sujeitos à incidência do imposto
exclusivamente na fonte à alíquota de 35%, nos termos do artigo 674 do RIR/99,
cuja matriz legal é o art. 61 da Lei no 8.891/95.
17. O reajustamento da base de cálculo, previsto no parágrafo 3o do artigo 61 da
Lei no 8.891/95, é aplicável no caso e resultou no seguinte:

Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
6
Multa Qualificada
18. O percentual atinente à multa de ofício observou o disposto no art. 44, inciso I
e § 1o, da Lei no 9.430/96, em conjunto com os artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
19. Ressalta a Fiscalização o conceito de sonegação e afirma “... que qualquer
conduta fraudulenta do sujeito passivo, visando reduzir ou suprimir tributo, estará
sempre enquadrada em uma das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4502/64”, sendo que no curso da presente ação fiscal, “... restaram
inequivocamente demonstrados que o sujeito passivo Rio Verde Energia S/A
tentou dar forma de normalidade a recursos disponibilizados para a Arc &
Associados Auditores Independentes S/S sem a efetiva prestação de serviços”.
20. Assim, entendeu que a conduta da fiscalizada se coaduna com a qualificação
da multa de ofício, cujo percentual é de 150%, e a consequente Representação
Fiscal para Fins Penais.
Ciência e Impugnação 21. Em 26/12/2019, a contribuinte foi cientificada do auto
de infração (fl. 451) e apresentou impugnação em 24/01/2020, a qual foi juntada
às folhas 455 a 476.
Impugnação 22. Inicialmente a contribuinte defende a tempestividade de sua
impugnação, faz um resumo dos fatos e argumenta o que segue.
Autuação Baseada em Mera Presunção 23. Partindo do juízo preconcebido de
irregularidade e dolo das empresas que contrataram a Arc & Associados
Auditores, que foi delatada no âmbito da Operação Lava Jato, e “... baseado tão-
somente nos pagamentos efetuados declarados em DIRF, a Fiscalização intimou a
Requerente a apresentar documentos que comprovassem a prestação dos
serviços pagos àquela sociedade”.
24. A Requerente e a própria Arc apresentaram documentos que comprovam a
efetiva prestação dos serviços de consultoria técnica especializada, no entanto, a
Fiscalização optou por desconsiderar a documentação, sob o fundamento de que
seria insuficiente.
25. Importa notar, continua, “... que todos os documentos adicionais exigidos pela
Fiscalização não foram objeto do contrato firmado, não existindo qualquer
obrigação legal de que fossem produzidos pela Arc ou exigidos pela Requerente”.
26. A requerente, à época sob outra gestão, “... contratou a Arc para a realização
de serviços técnicos de consultoria especializada, com a elaboração de relatório
com comentários, orientações e conclusões. Esse trabalho foi devidamente
realizado pela Arc, tendo sido entregues os relatórios contratados” (fls. 103 a
426).
27. Sem verificar detalhadamente os relatórios produzidos pela Arc, bem como
averiguar se os relatórios continham a análise do objeto de contratação, a
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
7
Fiscalização autuou a requerente, presumindo que não teria ocorrido a efetiva
prestação de serviços e que o contrato firmado seria fictício.
28. As conclusões da Autoridade Fiscal “... apenas demonstram que sua análise foi
baseada em um juízo de valor preconcebido de que todos os contratos firmados
com terceiros com a Arc seriam fictícios – ainda que estes terceiros, como a
Requerente não tivessem qualquer envolvimento com a Operação Lava-Jato. Não
houve, por parte das autoridades fiscais, uma fiscalização efetiva e aprofundada
dos relatórios, que estivesse realmente preocupada com a verdade dos fatos. A
mera preconcepção de irregularidades foi não só a catalizadora, como a própria
fundamentação da autuação”.
29. Uma rápida análise dos documentos apresentados “... permite a conclusão de
que o relatório de fls. 103/231 consiste em um relatório em elaboração, ao passo
que o relatório de fls. 233/426 consiste na versão entregue, acompanhada de
uma carta de encaminhamento endereçada pelo diretor da Arc”.
30. Enquanto o primeiro relatório contém comentários da Arc para revisão, bem
como comentários de informações pendentes de fornecimento pela contribuinte,
o segundo é a versão entregue, sem tais comentários e que sequer foi objeto de
análise pela Fiscalização.
31. A desconsideração dos documentos apresentados “... somente poderia ter
ocorrido após uma produção de prova documental robusta e específica, com a
oitiva de testemunhas, diligências, dentre outras providências fiscalizatórias, na
medida em que o ônus da prova acerca de eventual irregularidade de apurações
regularmente escrituradas e documentadas cabe ao Fisco, nos termos dos artigos
923 e 924 do RIR/99”.
32. Além disso não foi apontado qualquer indício de envolvimento da impugnante
na Operação Lava-Jato, tendo sido presumida a sua participação e de seus sócios
e diretores em atividades supostamente ilícitas, ou seja, os autos de infração
foram baseados em meros indícios. Tampouco existe qualquer comprovação de
que os pagamentos tenham tido outra causa ou destinação que não a declarada
nos documentos apresentados.
33. Tampouco existe qualquer comprovação de que os pagamentos realizados “...
tenham tido outra causa ou destinação que não a declarada nos documentos
apresentados pela Requerente e pela ARC. Eventual outra causa foi meramente
presumida pela Fiscalização, a partir de sua convicção não comprovada de
irregularidade na contratação”.
34. Por fim, cita julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e
assevera que restou demonstrada a nulidade dos presentes autos de infração.
Autuação Com Erro na Capitulação Legal da Infração 35. Segundo a impugnante,
também houve nulidade por erro no enquadramento legal da suposta infração
cometida pela Requerente, pois “... o TVF tentou justificar a autuação com base
na suposta ausência de comprovação efetiva do contrato firmado, como se isso
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
8
fosse suficiente para caracterizar as correspondentes contraprestações como
pagamentos ‘sem causa’ para fins do artigo 61 da Lei 8.981/95 e do artigo 674 do
RIR/99”.
36. No entanto, a impugnante entende que “... no presente caso, não se verifica a
ocorrência de beneficiário não-identificado ou de pagamento sem causa. Quanto
à identificação do beneficiário dos pagamentos, não existe controvérsia no caso.
Os pagamentos questionados nestes autos foram feitos à Arc, sendo tal fato
reconhecido pela própria Fiscalização. Por outro lado, os pagamentos efetuados
também tiveram um motivo e, por isto, não podem ser considerados ‘sem
causa’”.
37. Como já demonstrado, “... os pagamentos efetuados à Arc decorrem de
contrato de prestação de serviços de consultoria, os quais efetivamente
ocorreram. Esta foi a motivação dos pagamentos questionados, não havendo que
se falar em ‘pagamentos sem causa’”. Mesmo que se entendesse que os
pagamentos teriam outra finalidade, como fez a Fiscalização, ainda assim, teriam
sua finalidade identificada e não poderiam ser considerados “sem causa”.
38. Cita julgado do CARF e assevera que o “... desconhecimento da causa do
pagamento diz respeito à impossibilidade de aferir a natureza do rendimento
entregue a um determinado beneficiário, o que causaria dúvida na aplicação da
norma tributária para tributação desse valor. Nesta hipótese, faz sentido que a
base de cálculo do IRRF seja reajustada, para tornar indiferente tal natureza e
garantir que a Fazenda Nacional receba a máxima tributação possível sobre o
rendimento em questão”.
39. Desse modo, continua, a hipótese de pagamento sem causa é distinta da
situação em que a causa (seja lícita ou ilícita) é conhecida, mas o Fisco diverge
sobre a sua adequação ao contexto dos negócios da fonte pagadora, como ocorre
nos presentes autos.
40. Nesse sentido, “... quando há pagamento com causa, mas sem comprovação
efetiva, há hipótese de pagamento potencialmente não dedutível para fins fiscais,
na medida em que tal dedutibilidade exige o cumprimento dos requisitos do
artigo 299 do RIR/99”.
41. No entanto, “... diversamente do regime aplicável às despesas dedutíveis, a
eventual falta de comprovação documental de uma operação declarada não é
pretexto para aplicação do artigo 61 da Lei 8.981/95 e do §1o do artigo 674 do
RIR/99, ainda mais quando o próprio Fisco alega que tal operação declarada seria
fictícia e abertamente indica qual seria a verdadeira ‘causa’ dos pagamentos em
questão”.
42. Conclui que no presente caso “... (i) as autoridades fiscais têm conhecimento
dos beneficiários dos pagamentos contestados; e (ii) os pagamentos tiveram
causa - seja a consultoria objeto dos contratos, seja as irregularidades alegadas
pela Fiscalização, não estão presentes os requisitos para aplicação do artigo 61 da
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
9
Lei 8.981/95 e do §1o do artigo 674 do RIR/99, tendo ocorrido erro na capitulação
legal da autuação, o que justifica o reconhecimento da nulidade do presente Auto
de Infração”.
Autuação Com Erro na Determinação da Exigência Fiscal 43. Alega a impugnante
que o presente Auto de Infração também é nulo por ter incorrido em vício
insanável na determinação da exigência fiscal, isto por que ao reajustar a base de
cálculo do imposto, nos termos do parágrafo 3o do artigo 61 da Lei 8.891/95, a
Fiscalização deixou de considerar as retenções já feitas pela requerente,
relativamente aos pagamentos questionados, de IRRF (1,5%), PIS (0,65%), COFINS
(3%) e CSLL (1%).
44. Assim, “... por uma questão de coerência, se a Fiscalização desconsidera os
serviços de consultoria prestados, como se não tivessem existido, os tributos
retidos relativamente a estes serviços tornam-se indébitos tributários, devendo
ser levados em consideração na determinação da base de cálculo da presente
exigência fiscal”.
45. Dessa forma, também por esta razão, deve ser reconhecida a nulidade da
autuação, que prejudicou o direito de defesa da requerente.
Inaplicabilidade da Exigência de IRRF à Alíquota de 35% 46. Argumenta a empresa
que, conforme já decidido pelo antigo Conselho de Contribuintes e pelo CARF, a
cobrança de IRRF à alíquota de 35% “... só é admissível quando, mesmo depois de
uma efetiva investigação por parte do Fisco, tenha sido impossível identificar
qualquer causa (lícita ou ilícita)para o pagamento em questão”.
47. Assim, entende que o caso dos autos é distinto da hipótese contida nos “...
artigos 61, da Lei no 8.981/95, e 674, §1o, do RIR/99, tendo em vista que a própria
Requerente declarou a quem foram efetuados os pagamentos (empresa Arc),
como também a sua causa (a consultoria objeto do contrato firmado), tendo sido
apresentados nos autos notas fiscais, comprovantes de pagamento, lançamentos
contábeis, contrato firmado e os relatórios objeto da contratação. Ou seja, a
causa desses pagamentos foi demonstrada à Fiscalização”.
48. Ocorre que a alegação da Fiscalização de que a documentação apresentada
não seria hábil e idônea a demonstrar a prestação dos serviços não se presta a
justificar a cobrança de IRRF em questão pois, a verdade é que os pagamentos
realizados à empresa Arc seriam no máximo irregulares, mas não desconhecidos
ou “sem causa”.
49. Ressalta ainda que a legislação tributária não faz diferenciação em relação à
necessidade de constatação de regularidade ou irregularidade da operação,
tampouco da licitude ou ilicitude do sujeito passivo, tanto que o artigo 118 do
CTN determina que o fato gerador deve ser interpretado abstraindo-se da
validade jurídica dos atos praticados.
50. Segundo a impugnante, existindo “... ‘causa’, seja ela lícita ou ilícita, não se
aplica o disposto no artigo 61 da Lei no 8.981/95 e do §1o do artigo 674 do RIR/99.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
10
Por outro lado, apenas quando não se puder identificar qualquer causa (lícita ou
ilícita, tanto faz), é que a regra em questão será aplicada, e o IRRF será devido à
alíquota de 35%”.
51. Cita mais julgados do antigo Conselho de Contribuintes e do atual CARF e
afirma que por esse motivo é que a cobrança do IRRF à alíquota de 35% não se
sustenta, não havendo “... dúvidas de que as autoridades fiscais têm
conhecimento tanto dos beneficiários quanto da natureza das operações sobre as
quais se questionam os pagamentos realizados pela Requerente (i.e. seja a causa
declarada, seja a causa imputada pela Fiscalização no TVF)”.
52. Desse modo, a impugnante entende ter demonstrado a necessidade de
cancelamento do presente Auto de Infração.
A Efetiva Prestação dos Serviços Contratados 53. Inicialmente, ressalta a
interessada que a “... beneficiária dos pagamentos realizados pela Requerente
(Arc) foi efetivamente indicada nos documentos fiscais e registros contábeis, o
que permitiu, até mesmo, que a própria Fiscalização chegasse à Requerente – ou
seja, a Requerente jamais tentou acobertar a prestação dos serviços efetuada”.
54. Numa verificação superficial “... dos relatórios elaborados pela Arc, a
Fiscalização concluiu que os documentos apresentados conteriam indícios de que
o trabalho não estaria concluído e de que não teriam sido efetivamente entregues
à Requerente, bem como que o conteúdo e os anexos dos dois relatórios
apresentados seriam semelhantes”, porém, uma análise pormenorizada dos
mesmos “... leva à conclusão de que o relatório de fls. 103/231 consiste em um
relatório em elaboração, ao passo que o relatório de fls. 233/426 consiste na
versão entregue, acompanhada de uma carta de encaminhamento endereçada
pelo diretor da Arc”.
55. Afirma “... que a Arc verificou os controles de patrimônio da empresa para
atendimento à Resolução ANEEEL (sic) 396/2009, revisou as apurações e
recolhimentos dos encargos setoriais nos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014,
verificou o atendimento da legislação societária, contábil e regulatória da
empresa e verificou o atendimento das obrigações regulatórias junto à ANEEL no
exercício de 2013 até junho de 2014”.
56. Para tanto, a Arc analisou volumosa documentação apresentada pela
interessada “... à época, como documentação fiscal/contábil, editais de leilão,
contrato de concessão, decreto outorgando a concessão para a geração de
energia hidrelétrica, balancetes, documentos referentes a projetos de pesquisa e
desenvolvimento, resoluções da ANEEL, relatórios de controle patrimonial, bem
como as normativas do setor, sendo, inclusive, alguns desses documentos
disponibilizados através da internet”.
57. Grande parte desses documentos foi anexado “... aos relatórios juntados aos
autos, mas foram completamente desconsiderados pela Fiscalização, que pediu
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
11
documentos adicionais que pudessem corroborar a realização do serviço
contratado, sem sequer efetuar uma leitura dos documentos apresentados”.
58. Os relatórios técnicos, estudos e planilhas foram apresentados nos autos (fls.
103/426), conforme exigidos pela Fiscalização, mas foram ignorados pela mesma.
59. Esclarece também “... que os documentos adicionais solicitados pela
Fiscalização não são necessariamente produzidos em hipóteses semelhantes e,
em algumas situações, sequer guardam relação com o com o objeto da
contratação. Assim, não prestariam a comprovar de forma cabal e inequívoca a
prestação dos serviços contratados”.
60. Como exemplo, alega que “... memoriais, pareceres e comprovantes de
viagem não têm estrita relação com o contrato firmado. Atas de reunião não são
documentos produzidos rotineiramente em reuniões com advogados, consultores
e outros prestadores de serviço, exceto em ocasiões especiais que demandam a
formalização daquele encontro – o que não é o caso em exame. As planilhas que
tinham relação com o serviço e os balancetes analisados foram anexados ao
relatório técnico e constam dos autos.
Os relatórios técnicos também foram apresentados”.
61. Ao desconsiderar as mais de 320 páginas de documentos apresentados, a
Fiscalização transferiu o ônus da prova à contribuinte, violando o seu dever
funcional de provar os fatos que alega, bem como os artigos 923 e 924 do
RIR/1999.
62. Cita julgado do CARF e afirma que “... o auto de infração requer prova
concreta da ocorrência do fato gerador, sob pena de violação ao artigo 112 do
CTN e aos próprios princípios constitucionais da segurança jurídica e verdade
material que regem o processo administrativo tributário”.
63. Nesse contexto, finaliza, não há como permitir que a presente autuação
subsista face a todos os documentos apresentados, sendo certo que a cobrança
deve ser cancelada.
A Indevida Aplicação da Multa Qualificada 64. Inicialmente, a empresa cita as
Súmulas nos 14 e 25 do CARF e afirma que todos os documentos, informações e
argumentos apresentados “... demonstram claramente que os Autos de Infração
foram pautados em meros indícios, premissas de suposição e indagações
subjetivas. Se não há provas das indagações ou sequer uma análise efetiva dos
documentos apresentados nos autos, tampouco é possível admitir que estaria
comprovada qualquer hipótese de fraude, sonegação ou conluio. Nesse sentido,
não há dúvidas de que, se a multa não for cancelada, ao menos a qualificação
deve ser afastada”.
65. Além disso, continua, “... a caracterização de fraude e sonegação depende de
nexo de causalidade entre os atos praticados pelo contribuinte e o resultado
tributário. No caso, a conduta infracional de que a Requerente é acusada não traz
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
12
qualquer vantagem tributária à Requerente, não podendo ser utilizada como
justificativa para a multa qualificada”.
66. Cita doutrina de Nelson Mallmann e julgado da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF)e argumenta que deve-se comprovar o “... nexo causal entre o ato
fraudulento e a falta de pagamento de tributos para que seja imputada a prática
das infrações indicadas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64”.
67. Dessa forma, não havendo qualquer prova de sonegação ou fraude, muito
menos qualquer vantagem tributária para a contribuinte, não existe qualquer
justificativa plausível para a manutenção da multa qualificada de 150%.
A Impossibilidade da Incidência de Juros SELIC Sobre a Multa 68. A atualização em
questão, segundo a impugnante, é realizada com amparo não na lei, mas no
Parecer MF no 28/1998, emitido pela Coordenação Geral do Sistema de
Tributação.
69. Contudo, o artigo 61 da Lei no 9.430/1996 “... utilizado como base legal pela
COSIT para sustentar a incidência de juros sobre as multas trata tão somente da
incidência de juros sobre débitos decorrentes de tributos e contribuições, não
havendo qualquer menção às multas de ofício aplicadas pela Receita Federal do
Brasil”.
70. Cita julgado do CARF e afirma que “... resta evidente a impossibilidade de
cobrança de juros à taxa SELIC sobre as multas aplicadas no presente caso,
devendo ser cancelada essa parcela da cobrança, na remota hipótese de os
demais argumentos acima não prevalecerem”.
Do Pedido
71. Diante de todo o exposto, a contribuinte requer que a impugnação seja
julgada integralmente procedente. Subsidiariamente, pleiteia ainda o abatimento
dos valores retidos na fonte(IRRF, PIS, COFINS e CSLL), a reclassificação da multa
de ofício, de 150% para 75% e o afastamento da incidência da taxa SELIC sobre o
valor da multa aplicada.
72. Protesta, ainda, por provar o alegado por todos os meios de prova em Direito
admitidos, sem exceção de quaisquer, especialmente pela juntada de novos
documentos ou quaisquer outras providências que se entendam necessárias para
a elucidação da verdade real dos fatos ora alegados, nos termos do artigo 16, §4o,
alínea “a”, do Decreto 70.235/1972.
A DRJ ao proferir o acórdão no 109-000.305 - 1a TURMA DA DRJ09, entendeu por
bem julgar improcedente a impugnação apresentada pela ora Recorrente, em acórdão assim
ementado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 01/09/2014,
16/09/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
13
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo
administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido
nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em nulidade.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Ressalvando a hipótese do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005,
que versa sobre a edição de súmula vinculante na esfera administrativa, inexiste
norma legal que atribua às decisões administrativas, no âmbito do processo
administrativo fiscal a eficácia normativa prevista no CTN, dessa forma, elas têm
eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidas.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Nos termos do que dispõe o Processo Administrativo Fiscal, a juntada de
documentos deverá ser feita por ocasião da impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em momento posterior, salvo nos casos expressamente previstos no PAF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Data do fato
gerador: 01/09/2014, 16/09/2014 IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Está sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, todo pagamento efetuado por pessoas jurídicas e os recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não
comprovada a operação ou a sua causa; o rendimento será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o
imposto.
UTILIZAÇÃO DE RETENÇÕES. EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA CONTRIBUINTE.
A empresa que é a fonte pagadora não tem legitimidade ativa para postular
restituição ou compensação do imposto de renda e das contribuições (CSLL, PIS e
COFINS) que foram retidos quando do pagamento para a empresa contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
01/09/2014,
16/09/2014
COMPENSAÇÃO
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Eventual compensação de IRRF e de contribuições retidas na fonte com o valor
devido no auto de infração não pode ser efetuada em sede de impugnação, tendo
em vista o procedimento específico disposto na IN RFB no 1.717/2017.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a
sonegação, como definido em lei.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Não havendo, no lançamento questionado, a incidência de juros sobre a multa de
ofício, não se conhece do recurso quanto à matéria por falta de competência.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
14
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário reproduzindo as razões de
direito já expostas em sede de impugnação.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Em síntese, a Recorrente suscita a nulidade do auto de infração e apresenta
argumentos de mérito para ver afastada a exigência do IRRF, tais como a inaplicabilidade da
norma prevista no art. 61 da Lei no 8.981/95 e a comprovação da causa do pagamento, que –
sempre segundo a Recorrente – teria natureza de pagamento dos serviços prestados por Arc &
Associados.
Subsidiariamente, a Recorrente apresenta argumentos para ver afastada a multa
qualificada e os juros de mora sobre a multa de ofício.
Da análise dos argumentos recursais, considerando que concordo com as
conclusões e fundamentos da decisão recorrida e tendo em vista a faculdade prevista no art. 114,
§ 12, I do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, adoto o voto condutor do acórdão a quo como
razões de decidir.
Em síntese, concordo com as conclusões expostas pela DRJ no que diz respeito à
preliminar de nulidade, mérito da exigência e, também, quanto aos argumentos subsidiários
trazidos pela Recorrente em sede recursal.
As preliminares de nulidade devem ser rejeitadas, por não existir vício a ser sanado
no auto de infração. Ao contrário do que argumenta a Recorrente não se trata aqui de hipótese de
lançamento por presunção. A Autoridade Fiscal tomou conhecimento de fraudes praticadas pela
empresa prestadora de serviços Arc & Associados e, a partir daí, instaurou procedimento de
fiscalização para apurar a natureza da operação que originou os pagamentos efetuados pela
Recorrente.
É verdade que no curso do procedimento de fiscalização a Recorrente apresentou
cópia do contrato firmado com a empresa Arc & Associados, além de notas fiscais e parecer
emitido pela referida empresa.
Em uma situação normal, concordaria com a Recorrente no sentido de que a nota
fiscal de prestação de serviço consiste em prova hábil e idônea da efetividade do pagamento
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
15
efetuado. No entanto, no caso em tela a cautela adotada pela Fiscalização no sentido de exigir
outras provas da efetividade do serviço é plenamente justificável.
Assim se diz, porque a Autoridade Fiscal tomou conhecimento de que a prestadora
de serviço tinha a prática de firmar contratos fictícios.
Os documentos apresentados pela Recorrente foram considerados insuficientes
para comprovação da causa do pagamento. A Autoridade Fiscal examinou o parecer apresentado
pela Recorrente, que teria sido elaborado e entregue pela prestadora de serviços e entendeu que
o documento, em sua essência consistia em simples reproduções de textos normativos e
documentos repassados pela própria contribuinte.
O pouco conteúdo produzido pela empresa de auditoria foi considerado insuficiente
para justificar a despesa no montante de R$ 1.580.000,00. A Autoridade Fiscal teve ainda a cautela
de comparar o valor pago para Arc & Associados para prestar um serviço pontual com o valor pago
à Erns & Young (R$ 111.119,89) para auditar de forma independente a escrituração contábil de um
ano inteiro.
Destaco abaixo as conclusões da DRJ ao examinar os documentos integrantes do
parecer apresentado pela Recorrente.
114. Sobram 16 folhas (em negrito no quadro acima), das quais 07 (fls. 247 a 248,
255 a 257 e 265 a 266) são planilhas de cálculo ou planilhas demonstrativas e
apenas 09 (fls. 249 a 250 e 258 a 264)são comentários de auditoria.
115. Ressalte-se que a revisão da apuração do PIS e da COFINS (fls. 262 a 266) se
restringiu ao cruzamento de planilhas fornecidas pela contribuinte com as
DACONs e somente para os anos de 2013 a 2014, ou seja, apesar de constar no
contrato de que a revisão deveria ser de 2011 a 2014, os anos de 2011 a 2012
deixaram de ser verificados.
(...)
124. Outrossim, mencionando novamente as planilhas de folhas 247 a 248, 255 a
257 e 265 a 266, tratam-se de documentos sintéticos, que pouco ou nada revelam
sobre o trabalho intelectual envolvido em sua elaboração.
125. Da mesma forma, os documentos de folhas 249 a 250 e 258 a 264 revelam-se
apenas recomendações, as quais a meu ver não estão revestidas das formalidades
previstas na Resolução no 986/2003 do CFC que aprovou a NBC TI 01.
126. Por fim, cabe citar um dos serviços que deveria ter sido prestado pela Arc &
Associados:

127. A resolução citada acima também é mencionada pela defesa, dando como
exemplo o seguinte trecho: “A partir de uma análise detida dos relatórios, conclui-
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
16
se que a Arc verificou os controles de patrimônio da empresa para atendimento à
Resolução ANEEEL (sic) 396/2009 ...”.
128. Na busca pela referida Resolução ANEEL no 396/2009 no sítio de internet
daquela agência reguladora foram encontradas as seguintes normas:

Nota Técnica no 396/2009-SRE/ANEEL, de 01 de dezembro de 2009 – que
trata da Metodologia e Cálculo dos Custos Operacionais das
Transmissoras de Energia Elétrica; e

Resolução Normativa no 396, de 23 de fevereiro de 2010 – que institui a
Contabilidade Regulatória e aprova alterações no Manual de
Contabilidade do Setor Elétrico, instituído pela Resolução ANEEL no 444,
de 26 de outubro de 2001.
129. Isto é, não foi encontrada uma resolução ANEEL de número 396 no ano de
2009. Por semelhança/afinidade acredito que o contrato se refira à Resolução
Normativa no 396/2010, que trata das questões contábeis do setor elétrico.
130. De qualquer forma, não há menção a nenhuma dessas normas nos
comentários de auditoria, principalmente no de folha 249, que cuida do ativo
imobilizado, ou seja, não se sabe se os controles do patrimônio da empresa
atendem à alguma dessas regulamentações.
131. Dessa forma, na falta de elementos de prova robustos que comprovem a
efetiva prestação dos serviços, mantenho o entendimento da Fiscalização.

Dessa forma, não estando comprovada a causa do pagamento efetuado pela
Recorrente à Arc & Associados, é plenamente aplicável a alíquota de 35 % prevista no art. 61 da
Lei no 8.981/1995.
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
A Recorrente argumenta que a exigência do IRRF representa bis in idem, tendo em
vista que também lhe será exigido IRPJ e CSLL diante das glosas de despesas com contratação de
serviços.
O argumento não pode ser acolhido, porque as materialidades que dão origem à
incidência dos tributos questionados pela Recorrente são distintas. Da mesma forma, a riqueza
tributável não é a mesma. O IRPJ e CSLL são devidos pelo contribuinte em razão do acréscimo
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
17
patrimonial auferido em um determinado período. Na apuração desse acréscimo patrimonial, caso
tenha optado pelo regime de tributação do Lucro Real, o contribuinte pode deduzir despesas
necessária, usuais e normais. Evidentemente, as despesas deduzidas devem ser comprovadas.
Por outro lado, apesar de ser exigido da fonte pagadora, incide sobre a riqueza
disponibilizada ao beneficiário do pagamento. Nesses casos, existe a possibilidade da fonte
pagadora proceder à repercussão jurídica do encargo financeiro do tributo, retendo o valor de
IRRF na ocasião do pagamento.
Ademais disso, a exigência de IRRF sobre pagamento sem causa está expressamente
prevista em lei, mais precisamente no art. 61, § 1o da Lei no 8.981/1995, que não poderia ser
afastado no âmbito do processo administrativo sob o fundamento de bis in idem.
Feitos esses comentários, passo a transcrever o voto condutor do acórdão a quo
como razões de decidir.

74. A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/1972 e dela conheço.
75. O presente processo versa sobre autos de infração relativo a IRRF, apurado de
acordo com os arts. 674 e 675 do RIR/1999.
Da Ausência de Nulidades 76. A contribuinte pleiteia a nulidade do auto de
infração com os argumentos de que (i) os mesmos foram lavrados com base na
presunção da não comprovação dos serviços prestados pela pessoa jurídica Arc &
Associados Auditores, o que, a seu ver, não procede, tendo em vista que
apresentou todos os documentos comprobatórios relativos a tal despesa; (ii)
houve erro no enquadramento legal da suposta infração, pois, os pagamentos
efetuados à Arc decorreram de contrato de prestação de serviços de consultoria,
os quais efetivamente ocorreram, sendo esta a motivação dos pagamentos
questionados.
Mesmo que se entendesse que os pagamentos teriam outra finalidade, como fez
a Fiscalização, ainda assim, teriam sua finalidade identificada e não poderiam ser
considerados “sem causa”; (iii) ocorreu vício insanável na determinação da
exigência fiscal, isto por que ao reajustar a base de cálculo do imposto, nos
termos do parágrafo 3o do artigo 61 da Lei 8.891/95, a Fiscalização deixou de
considerar as retenções já feitas pela requerente, relativamente aos pagamentos
questionados, de IRRF (1,5%), PIS (0,65%), COFINS(3%) e CSLL (1%).
77. O Decreto no 70.235/72 traz o seguinte sobre o assunto:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
18
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
78. O mesmo Decreto no 70.235, de 1972, dispõe sobre a nulidade no processo
administrativo, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
79. Cabe ressaltar que o referido decreto foi recepcionado pela Constituição com
o status de Lei Ordinária e só um instrumento legal desse porte pode veicular
hipóteses de nulidade processual.
80. Assim, o auto de infração insere-se na categoria prevista no transcrito inciso I
do art. 59(atos e termos). É nulo, portanto, apenas quando lavrado por pessoa
incompetente.
81. O art. 142 do CTN fornece a definição legal de lançamento, estabelecendo
como requisitos indispensáveis à sua constituição a verificação da ocorrência do
fato gerador, a identificação do sujeito passivo, a determinação da matéria
tributável e o cálculo do montante do crédito a favor da Fazenda Pública, nos
seguintes termos:
Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (grifou-se)82. O reproduzido
parágrafo único dispõe sobre a vinculação e a obrigatoriedade do lançamento.
Aquela consiste na cerrada observância dos ditames legais quando da efetivação
do lançamento; esta impede que o agente que constatar a ocorrência de infração
à legislação fiscal, para não faltar com o dever de ofício, que lhe foi atribuído por
lei, deixe de lavrar o competente auto de infração para a formalização e cobrança
do crédito tributário devido pelo sujeito passivo.
83. Da combinação dos dispositivos acima transcritos depreende-se que são duas
as causa suficientes para invalidar o auto de infração e, por via de consequência, o
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
19
lançamento nele consignado: a incompetência do autuante e a inobservância dos
pressupostos legais para a sua lavratura. Quaisquer outras irregularidades,
incorreções e omissões cometidas no auto de infração não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio (art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972).
84. No caso em exame, a alegação de presunção, por parte da Fiscalização, da não
comprovação da despesa tem ligação direta com o mérito, o qual será visto em
tópico próprio, pode até ocasionar a exoneração dos tributos em questão mas
não é considerada causa para nulidade dos autos de infração.
85. Da mesma forma, não se constata erro na capitulação legal, ou seja, que os
artigos elencados pela Autoridade Fiscal não teriam relação com a infração
identificada ao longo do Auto de Infração. O enquadramento legal citado foi:
alíquota de 35%, sobre pagamento a beneficiário não identificado ou que não for
comprovada a operação ou sua causa.
87. No presente caso, a Fiscalização intimou a empresa a comprovar a operação
ou a causa de pagamentos efetuados à pessoa jurídica Arc & Associados. Como a
contribuinte não obteve êxito na comprovação, foi lavrado auto de infração de
IRRF. Ou seja, todos os artigos indicados relacionam-se com a matéria lançada, de
modo que não se pode falar em ausência de capitulação legal.
88. Por fim, constata-se que não ocorreu vício na apuração da exigência fiscal,
visto que a mesma foi apurada de acordo com o artigo 61 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995 (base legal do art.
674 do RIR de 1999):
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o. A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o. Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o. O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
(grifouse)89. Considerando-se que não foi comprovada a operação, e nem sua
causa, relativa aos pagamentos efetuados pela contribuinte à Arc & Associados,
no montante de R$ 1.580.000,00, a Fiscalização aplicou a referida norma ao caso
concreto, conforme previsto no art. 142 do CTN.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
20
90. Ou seja, ao apurar a base de cálculo do imposto, a Fiscalização seguiu
exatamente o previsto no § 3o do artigo 61 da Lei no 8.981/1995, o qual considera
os rendimentos tratados no referido artigo como de valor líquido, que no
presente caso é R$ 1.580.000,00.
91. Destaque-se que o rendimento no valor de R$ 1.580.000,00 teve como
beneficiária a sociedade Arc & Associados, seja como recurso financeiro (R$
1.482.830,00), seja como crédito tributário(R$ 97.170,00).
92. A contabilização desse tipo de operação pela pessoa jurídica beneficiária do
rendimento não nos deixa enganar:
93. Assim, não há dúvidas que o rendimento ao qual se refere o § 3o do artigo 61
da Lei no 8.981/1995, no presente caso, é R$ 1.580.000,00.
94. Especificamente em relação à utilização do IRRF e das contribuições (CSLL, PIS
e COFINS)retidas como dedução do valor apurado no auto de infração, ressalte-se
que na situação em questão, a fiscalizada não é a contribuinte e sim a responsável
pela retenção e recolhimento dos tributos. A contribuinte é Arc & Associados, a
qual é a titular da antecipação do imposto de renda e das contribuições
representadas pelas retenções efetuadas pela Rio Verde. Ou seja, a princípio a
sociedade Arc & Associados é a única que tem o direito a utilizar tais retenções
para deduzi-las de seu imposto de renda e de suas contribuições devidas.
95. Neste ponto, importante ressaltar que o IRRF deste feito, ao contrário dos
tributos que foram retidos, é exclusivo na fonte, não podendo ser utilizado pela
Arc & Associados na apuração de seus tributos.
96. O que a interessada pretende na verdade não é uma simples dedução, mas
sim uma compensação de IRRF e de contribuições retidas na fonte com o valor
devido neste processo, o que não pode ser efetuado em sede de impugnação.
97. Para tanto, caso a fiscalizada entenda que as retenções são indevidas, deverá
seguir um procedimento específico, conforme disposto na IN RFB no 1.717/2017,
da qual destaco os seguintes artigos:
Art. 18. O sujeito passivo que efetuou retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica,
efetuou o recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida
indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição, na forma estabelecida
no § 1o do art. 7o, ressalvada a hipótese de que trata o art. 31.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito,
dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e
dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção,
nos quais a referida retenção tenha sido informada; e
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
21
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia
devolvida na compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela
RFB na forma estabelecida no art. 65.
(...)Art. 65. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvada a compensação de que trata a Seção VII deste Capítulo. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)§ 1o A
compensação de que trata o caput será efetuada, pelo sujeito passivo, mediante
declaração de compensação, por meio do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Declaração de
Compensação, constante do Anexo IV desta Instrução Normativa.
(...)98. Desse modo, a pretensão da impugnante somente pode ser atendida
mediante a devolução dos valores retidos à Arc & Associados e a apresentação de
PER/DCOMP, conforme previsão descrita acima.
99. Assim, o autos de infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil - AFRFB - no pleno exercício de suas funções (art. 142, parágrafo único, do
CTN), e contém todos os requisitos indispensáveis à sua validade, contidos no art.
10 do Decreto no 70.235, de 1972, retrotranscrito, não havendo que se cogitar,
assim, na sua nulidade.
Da Aplicabilidade do IRRF à Alíquota de 35% 100. Argumenta a empresa que o
caso dos autos é distinto da hipótese contida nos artigos 61, da Lei no 8.981/95, e
674, §1o, do RIR/99, tendo em vista ter declarado a quem foram efetuados os
pagamentos (Arc & Associados), como também a sua causa (consultoria objeto do
contrato), tendo sido apresentados nos autos notas fiscais, comprovantes de
pagamento, lançamentos contábeis, contrato firmado e os relatórios objeto da
contratação. Ressalta que a legislação tributária não faz diferenciação em relação
à necessidade da constatação de regularidade ou irregularidade da operação,
tampouco acerca da licitude ou ilicitude do sujeito passivo, tanto que o artigo 118
do CTN determina que o fato gerador deve ser interpretado abstraindo-se da
validade jurídica dos atos praticados. Ou seja, segundo a impugnante, existindo
“causa”, seja ela lícita ou ilícita, não se aplica o disposto no artigo 61 da Lei no
8.981/95 e do §1o do artigo 674 do RIR/99. Por outro lado, apenas quando não se
puder identificar qualquer causa (lícita ou ilícita, tanto faz), é que a regra em
questão será aplicada, e o IRRF será devido à alíquota de 35%.
101. Veja-se que, conforme será visto em tópico específico, a fiscalizada não
comprovou nem a causa e, muito menos, a operação supostamente ocorrida
entre a contribuinte e a Arc & Associados. Com isso, foi lançado o IRRF previsto
nos artigos 61, da Lei no 8.981/95, e 674, §1o, do RIR/1999.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
22
102. Ou seja, o presente caso se enquadra perfeitamente na definição dada pela
própria impugnante em sua defesa, qual seja, “... apenas quando não se puder
identificar qualquer causa (lícita ou ilícita, tanto faz), é que a regra em questão
será aplicada, e o IRRF será devido à alíquota de 35%”.
103. Assim, é improcedente neste ponto a impugnação.
Do Mérito 104. Alega a contribuinte que a Fiscalização pautou-se em meros
indícios e conotações subjetivas, desconsiderando toda a prova documental
apresentada em favor de uma mera presunção de ilicitude. Afirma que a
Autoridade Fiscal efetuou apenas uma verificação superficial dos relatórios
elaborados pela Arc & Associados e, com isso, concluiu que os trabalhos não
estariam concluídos e que não teriam sido efetivamente entregues à fiscalizada,
bem como que o conteúdo e os anexos dos dois relatórios apresentados seriam
semelhantes, o que é incorreto, pois o documento de fls. 103 a 231 é um relatório
em elaboração, ao passo que o relatório de fls. 233 a 426 é a versão final.
Argumenta ainda que os relatórios técnicos, estudos e planilhas foram
apresentados nos autos (fls. 103 a 426), conforme exigidos pela Fiscalização, mas
foram ignorados pela mesma e acredita que tais documentos são mais do que
suficientes para comprovar que os serviços técnicos foram realizados e concluídos
com a entrega dos relatórios juntados aos autos.
105. Inicialmente, cabe ressaltar que, apesar do pouco que foi descrito em relação
à operação “Lava Jato”, na qual a pessoa jurídica Arc & Associados Auditores
Independentes S/S é citada por colaborador premiado em razão de contratos
fictícios firmados entre esta e outras empresas, a credibilidade de todos os
documentos (contratos, notas fiscais etc) emitidos pela mesma foi posta em
cheque, cabendo à RFB, na área tributária, investigar se os serviços foram
efetivamente prestados por tal entidade.
106. Tendo isso como pano de fundo, é obvio que o presente caso está fora de
uma normalidade, ou seja, numa situação normal, notas fiscais, contratos e
cupons fiscais são suficientes para comprovar a causa ou a operação referente a
um pagamento. Entretanto, repise-se, não é a situação do presente processo e,
por esse motivo, não há como aceitar apenas os documentos trazidos pela
contribuinte, quais sejam comprovantes de transferências bancárias e notas
fiscais (os relatórios de auditoria serão analisados mais adiante).
107. Veja-se que, com isso, descarta-se de pronto a alegação de que a Fiscalização
pautou-se em presunções, não havendo também inversão do ônus da prova, pois,
desde sempre era a contribuinte quem deveria provar a operação ou a causa dos
pagamentos efetuados à Arc & Associados.
108. Com relação à ligação dos supostos serviços com a atividade da contribuinte,
tal questão deve ser analisada após a comprovação de que os serviços foram
efetivamente prestados.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
23
109. De outra banda, passa-se a dissecar os relatórios técnicos, estudos e
planilhas que foram apresentados (fls. 103 a 426), os quais a empresa acredita
comprovar a efetiva prestação de serviços.
110. Como a própria interessada informou, o documento de fls. 103 a 231 é um
relatório em elaboração e o relatório de fls. 233 a 426 é a versão final do mesmo
documento, assim, não há motivos para analisar um relatório inacabado tendo
em mãos o completo. Por isso, será objeto de análise apenas o documento de
folhas 233 a 426.
111. Nesse sentido, o quadro abaixo mostra o conteúdo do que foi reproduzido e
produzido pela Arc & Associados Auditores Independentes S/S nas 194 folhas em
destaque:
112. De início entendo que não podem ser consideradas informações produzidas
pela Arc & Associados Auditores Independentes S/S o seguinte: (i) a cópia de
parte do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico (fls. 251 a 252 – 02 folhas); e
(ii) todos os anexos (fls. 267 a 426 – 160 folhas). Veja-se que são 162 folhas que
são apenas cópias de documentos repassados pela empresa e de legislação.
113. Da mesma forma, a parte do relatório, representado pelas folhas 233 a 246 e
253 a 254, apesar de ter sido produzida pela Arc & Associados não é informação
original, ou seja, são apenas formalidades e/ou reprodução/tabulação de dados,
ou ainda, resumos de documentos repassados pela fiscalizada. São mais 16 folhas
que não trazem novidade alguma.
114. Sobram 16 folhas (em negrito no quadro acima), das quais 07 (fls. 247 a 248,
255 a 257 e 265 a 266) são planilhas de cálculo ou planilhas demonstrativas e
apenas 09 (fls. 249 a 250 e 258 a 264) são comentários de auditoria.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
24

115. Ressalte-se que a revisão da apuração do PIS e da COFINS (fls. 262 a 266) se
restringiu ao cruzamento de planilhas fornecidas pela contribuinte com as
DACONs e somente para os anos de 2013 a 2014, ou seja, apesar de constar no
contrato de que a revisão deveria ser de 2011 a 2014, os anos de 2011 a 2012
deixaram de ser verificados.
116. Como já comentado, é fundamental a prova de que a despesa foi incorrida,
não bastando apenas a apresentação de notas fiscais e seu pagamento, é
necessário comprovar a efetividade da ocorrência do gasto. No caso da empresa
fiscalizada, a questão resume-se na prestação de serviços de auditoria contábil e
consultoria tributária, os quais requerem, necessariamente, que sua execução
seja feita através de um rito, tais como proposta do trabalho, planejamento,
confecção de papéis de trabalho e finalmente um relatório circunstanciado do
trabalho desenvolvido.
117. Nesse sentido, a Resolução no 986/2003 do Conselho Federal de
Contabilidade –CFC aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TI 01 - Da
Auditoria Interna, que em resumo determina:
NBC TI 01 - DA AUDITORIA INTERNA 12.1 - CONCEITUAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1.1 – Conceituação e Objetivos da Auditoria Interna
12.1.1.1 – Esta norma trata da atividade e dos procedimentos de Auditoria Interna
Contábil, doravante denominada Auditoria Interna.
12.1.1.2 – A Auditoria Interna é exercida nas pessoas jurídicas de direito público,
interno ou externo, e de direito privado.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
25
12.1.1.3 – A Auditoria Interna compreende os exames, análises, avaliações,
levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a
avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos
processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao
ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da
entidade no cumprimento de seus objetivos.
12.1.1.4 – A atividade da Auditoria Interna está estruturada em procedimentos,
com enfoque técnico, objetivo, sistemático e disciplinado, e tem por finalidade
agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios para o
aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, por meio da
recomendação de soluções para as não-conformidades apontadas nos relatórios.
12.1.2 – Papéis de Trabalho 12.1.2.1 – A Auditoria Interna deve ser documentada
por meio de papéis de trabalho, elaborados em meio físico ou eletrônico, que
devem ser organizados e arquivados de forma sistemática e racional.
12.1.2.2 – Os papéis de trabalho constituem documentos e registros dos fatos,
informações e provas, obtido no curso da auditoria, a fim de evidenciar os exames
realizados e dar suporte à sua opinião, críticas, sugestões e recomendações.
12.1.2.3 – Os papéis de trabalho devem ter abrangência e grau de detalhe
suficientes para propiciarem a compreensão do planejamento, da natureza, da
oportunidade e da extensão dos procedimentos de Auditoria Interna aplicados,
bem como do julgamento exercido e do suporte das conclusões alcançadas.
12.1.2.4 – A análise das demonstrações ou quaisquer outros documentos devem
ter sua integridade verificada sempre que forem anexados aos papéis de trabalho.
(...)12.2 – NORMAS DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 12.2.1 – Planejamento da
Auditoria Interna 12.2.1.1 – O planejamento do trabalho da Auditoria Interna
compreende os exames preliminares das áreas, atividades, produtos e processos,
para definir a amplitude e a época do trabalho a ser realizado, de acordo com as
diretrizes estabelecidas pela administração da entidade.
12.2.1.2 – O planejamento deve considerar os fatores relevantes na execução dos
trabalhos, especialmente os seguintes:
a) o conhecimento detalhado da política e dos instrumentos de gestão de riscos
da entidade;
b) o conhecimento detalhado das atividades operacionais e dos sistemas contábil
e de controles internos e seu grau de confiabilidade da entidade;
c) a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos de auditoria
interna a serem aplicados, alinhados com a política de gestão de riscos da
entidade;
d) a existência de entidades associadas, filiais e partes relacionadas que estejam
no âmbito dos trabalhos da Auditoria Interna;
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
26
e) o uso do trabalho de especialistas;
f) os riscos de auditoria, quer pelo volume ou pela complexidade das transações e
operações;
g) o conhecimento do resultado e das providências tomadas em relação a
trabalhos anteriores, semelhantes ou relacionados;
h) as orientações e as expectativas externadas pela administração aos auditores
internos;
e i) o conhecimento da missão e objetivos estratégicos da entidade.
12.2.1.3 – O planejamento deve ser documentado e os programas de trabalho
formalmente preparados, detalhando-se o que for necessário à compreensão dos
procedimentos que serão aplicados, em termos de natureza, oportunidade,
extensão, equipe técnica e uso de especialistas.
12.2.1.4 – Os programas de trabalho devem ser estruturados de forma a servir
como guia e meio de controle de execução do trabalho, devendo ser revisados e
atualizados sempre que as circunstâncias o exigirem.
(...)12.2.3 – Procedimentos da Auditoria Interna 12.2.3.1 – Os procedimentos da
Auditoria Interna constituem exames e investigações, incluindo testes de
observância e testes substantivos, que permitem ao auditor interno obter
subsídios suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações à
administração da entidade.
12.2.3.2 – Os testes de observância visam à obtenção de razoável segurança de
que os controles internos estabelecidos pela administração estão em efetivo
funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos funcionários e
administradores da entidade.
Na sua aplicação, devem ser considerados os seguintes procedimentos:
a) inspeção – verificação de registros, documentos e ativos tangíveis;
b) observação – acompanhamento de processo ou procedimento quando de sua
execução; e c) investigação e confirmação – obtenção de informações perante
pessoas físicas ou jurídicas conhecedoras das transações e das operações, dentro
ou fora da entidade.
12.2.3.3 –Os testes substantivos visam à obtenção de evidência quanto à
suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelos sistemas de
informação da entidade.
12.2.3.4 – As informações que fundamentam os resultados da Auditoria Interna
são denominadas de “evidências”, que devem ser suficientes, fidedignas,
relevantes e úteis, de modo a fornecer base sólida para as conclusões e
recomendações à administração da entidade.
12.2.3.5 – O processo de obtenção e avaliação das informações compreende:
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
27
I – a obtenção de informações sobre os assuntos relacionados aos objetivos e ao
alcance da Auditoria Interna, devendo ser observado que:
a) a informação suficiente é aquela que é factual e convincente, de tal forma que
uma pessoa prudente e informada possa entendê-la da mesma forma que o
auditor interno;
b) a informação adequada é aquela que, sendo confiável, propicia a melhor
evidência alcançável, por meio do uso apropriado das técnicas de Auditoria
Interna;
c) a informação relevante é a que dá suporte às conclusões e às recomendações
da Auditoria Interna;
d) a informação útil é a que auxilia a entidade a atingir suas metas.
II – a avaliação da efetividade das informações obtidas, mediante a aplicação de
procedimentos da Auditoria Interna, incluindo testes substantivos, se as
circunstâncias assim o exigirem.
(...)12.3 – NORMAS RELATIVAS AO RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA 12.3.1 – O
relatório é o documento pelo qual a Auditoria Interna apresenta o resultado dos
seus trabalhos, devendo ser redigido com objetividade e imparcialidade, de forma
a expressar, claramente, suas conclusões, recomendações e providências a serem
tomadas pela administração da entidade.
12.3.2 – O relatório da Auditoria Interna deve abordar, no mínimo, os seguintes
aspectos:
a) o objetivo e a extensão dos trabalhos;
b) a metodologia adotada;
c) os principais procedimentos de auditoria aplicados e sua extensão;
d) eventuais limitações ao alcance dos procedimentos de auditoria;
e) a descrição dos fatos constatados e as evidências encontradas;
f) os riscos associados aos fatos constatados; e
g) as conclusões e as recomendações resultantes dos fatos constatados.
(...)118. Como se verifica, pelas próprias normas da profissão de contador, é
imperativo a existência de elementos técnicos na prestação de serviços de
auditoria interna que, por si só, comprovariam a efetividade da prestação de
serviços.
119. Nesse sentido, vem o entendimento do antigo Conselho de Contribuintes:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA ESTRANGEIRA E NACIONAL. AUSÊNCIA DE
CONTRATO E DE RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. LAUDO TÉCNICO
INEXISTENTE.
AUSÊNCIA DE PROVAS. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
28
Não se pode atestar – como dedutível – uma despesa oriunda da prestação de
serviços de assessoria e de consultoria técnicas sem um mínimo de detalhamento
expresso do que fora contra-prestado. Trabalho desse jaez não se perfaz apenas
com uma menção lacônica assentada em notas fiscais, em recibos emitidos,
acompanhados ou não de contratos próprios, dando conta de que fora prestado
um serviço genérico de assessoria ou de consultoria. É um imperativo
comprobatório de que os serviços técnicos se façam acompanhar de contratos,
propostas técnicas firmadas pelas partes, papéis de trabalhos aplicáveis à espécie,
planejamento de implantação, anteprojeto, relatórios profissionais exaustivos e
conclusivos com avaliação dos serviços pactuados e dos resultados finais após
expressão de testes ou de ensaios de consistência do que fora implantado, entre
outros”.
(1° Conselho de Contribuintes / 7a Câmara / ACÓRDÃO 107-07.940 em
23.02.2005.
Publicado no DOU em: 12.07.2005). Na mesma linha o Acórdão 107-07.812.
120.
Veja-se que procedimentos de auditoria e consultoria geram, ordinariamente, papéis de trabalho (relatórios, estudos, pareceres,
recomendações etc.). São justamente esses papéis de trabalho que possibilitam
comprovar a realização do serviço, na medida em que deixam entrever o produto
da atividade intelectual realizada.
121. E é este o ponto central da presente lide: entendo que não há nos autos
documentos, cuja autoria possa ser atribuída à Arc & Associados, que comprovem
a realização de um trabalho intelectual de sua parte compatível com o valor pago
de R$ 1.580.000,00.
122. Nesse sentido, em consulta à DIRF apresentada pela empresa, relativamente
ao anocalendário de 2014, constata-se que a mesma também efetuou
pagamentos à outra pessoa jurídica do ramo de auditoria e consultoria, qual seja,
o escritório Ernst e Young:

123. Entretanto, enquanto que para a Arc & Associados a contribuinte pagou R$
1.580.000,00 para um serviço pontual, para a Ernst e Young pagou apenas R$
111.119,89 para, salvo informação em contrário, auditar de forma independente
a escrituração contábil de um ano inteiro.
124. Outrossim, mencionando novamente as planilhas de folhas 247 a 248, 255 a
257 e 265 a 266, tratam-se de documentos sintéticos, que pouco ou nada revelam
sobre o trabalho intelectual envolvido em sua elaboração.
125. Da mesma forma, os documentos de folhas 249 a 250 e 258 a 264 revelam-se
apenas recomendações, as quais a meu ver não estão revestidas das formalidades
previstas na Resolução no 986/2003 do CFC que aprovou a NBC TI 01.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
29
126. Por fim, cabe citar um dos serviços que deveria ter sido prestado pela Arc &
Associados:

127. A resolução citada acima também é mencionada pela defesa, dando como
exemplo o seguinte trecho: “A partir de uma análise detida dos relatórios, conclui-
se que a Arc verificou os controles de patrimônio da empresa para atendimento à
Resolução ANEEEL (sic) 396/2009 ...”.
128. Na busca pela referida Resolução ANEEL no 396/2009 no sítio de internet
daquela agência reguladora foram encontradas as seguintes normas:

Nota Técnica no 396/2009-SRE/ANEEL, de 01 de dezembro de 2009 – que
trata da Metodologia e Cálculo dos Custos Operacionais das
Transmissoras de Energia Elétrica; e

Resolução Normativa no 396, de 23 de fevereiro de 2010 – que institui a
Contabilidade Regulatória e aprova alterações no Manual de
Contabilidade do Setor Elétrico, instituído pela Resolução ANEEL no 444,
de 26 de outubro de 2001.
129. Isto é, não foi encontrada uma resolução ANEEL de número 396 no ano de
2009. Por semelhança/afinidade acredito que o contrato se refira à Resolução
Normativa no 396/2010, que trata das questões contábeis do setor elétrico.
130. De qualquer forma, não há menção a nenhuma dessas normas nos
comentários de auditoria, principalmente no de folha 249, que cuida do ativo
imobilizado, ou seja, não se sabe se os controles do patrimônio da empresa
atendem à alguma dessas regulamentações.
131. Dessa forma, na falta de elementos de prova robustos que comprovem a
efetiva prestação dos serviços, mantenho o entendimento da Fiscalização.
Da Multa Qualificada
132. Alega a impugnante que os Autos de Infração foram pautados em meros
indícios, premissas de suposição e indagações subjetivas, não havendo qualquer
prova de sonegação ou fraude, muito menos qualquer vantagem tributária para a
contribuinte, não existindo, assim, qualquer justificativa para a manutenção da
multa qualificada de 150%.
133. Analisando os autos, vejo que a Fiscalização qualificou a multa de 75% para
150%, com base no art. 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/1996 c/c o art. 71 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, que assim dispõem:
Lei no 9.430/1996 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
30
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)(...)§ 1o O
percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)(...)Lei no 4.502/1964 Art. 71 –
Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
(...)134. Diante dos fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal, a Fiscalização
entendeu presente, no caso concreto, o evidente intuito de fraude, definido em
lei e necessário à qualificação.
135. À luz da legislação pertinente, constitui hipótese de qualificação da multa de
ofício a prática de sonegação, fraude ou o conluio, ou seja, ações ilícitas definidas
nos arts. 71, 72 e 73, da Lei 4.502, de 1964. Logo, as ações caracterizadas como
sonegação ou fraude (o conluio é o ajuste que combina ambas), nos termos acima
definidos, são as que autorizam a qualificação da multa.
136. A convicção que se forma com a análise dos elementos dos autos, como um
todo, é a de que a conduta adotada pela contribuinte constitui sonegação e
justifica a aplicação da multa qualificada.
137. Assim, considerando que sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, visando qualquer dos efeitos relativos à sonegação e/ou à fraude,
entendo que o conjunto dos fatos listados a seguir leva à constatação de que
ocorreu sonegação no presente caso.
138. A empresa, apesar de ter conhecimento de que os gastos em tela não tinha
uma causa, ou ainda, se referia a uma operação que não poderia ser comprovada,
tratou de passar um “verniz” de validade aos mesmos apresentando a respectiva
DIRF com a informação dos pagamentos efetuados à Arc & Associados Auditores
Independentes S/S (fls. 038 a 039), com as devidas retenções, como se os mesmos
se enquadrassem numa prestação regular de serviços efetivamente comprovados
como prestados, o que se revelou ao final como uma informação inverídica.
139. Além disso, manteve tais gastos como dedutíveis na apuração do Lucro Real
do anocalendário de 2014, apesar de saber que os mesmos não podiam ser
comprovados.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
31
140. Desse modo, entendo como incabível que se cogitasse que, diante da falta de
evidência robusta de contratação ou da prestação dos serviços em litígio, se
pudesse considerar que se trate, nos autos, de situação de erro, negligência,
imprudência e/ou imperícia.
141. Dado que as evidências probatórias apontam no sentido da inexistência de
contratação e prestação dos serviços em análise, ínsito é o dolo tributário quando
da consideração dessas despesas como pagamentos efetivamente comprovados.
142. Em resumo, a conduta dolosa da contribuinte foi movida pelo claro intuito de
ocultar a verdadeira operação que deu origem aos pagamentos em questão,
sendo, portanto, inaplicável ao presente caso a Súmula no 14 do CARF.
143. Desse modo, entendo que tal modus operandi reflete a intenção da
contribuinte de, no mínimo, retardar o conhecimento e a própria ocorrência do
fato gerador por parte da Autoridade Administrativa federal, sendo inequívoca a
subsunção ao tipo normativo de sonegação descrito anteriormente.
Dos Juros Sobre a Multa 144. Insurge-se a impugnante contra a incidência de juros
de mora sobre a multa de ofício, alegando que os juros se prestam a onerar tão
somente o montante principal do tributo devido, não as penalidades pecuniárias a
ele adjacentes.
145. Sobre o assunto, cito o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
146. Entretanto, esclareça-se inicialmente que não há litígio em torno da matéria
reclamada.
Afirmo isso lastreado no exame dos autos de infração, que indicam a incidência de
juros apenas sobre o valor dos tributos lançados. Confira-se, nesse sentido, os
Autos de Infração nas folhas 441 a 447.
147. Questão análoga já foi objeto de julgamento no âmbito do antigo Conselho
de Contribuintes, veja:
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Não havendo no lançamento objurgado a incidência apontada pela empresa é de
se não conhecer do recurso quanto à matéria. (2o CC – Ac.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.636 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2019-96
32
204-00858– 4a C. - Júlio César Alves Ramos – Sessão de 6 de dezembro de
2005)148. Desse modo, tendo em vista a inexistência da cobrança de juros
incidentes sobre a multa de ofício, não tomo conhecimento da reclamação
ventilada no presente tópico, uma vez que a competência da autoridade julgadora
cinge-se à matéria litigiosa dos autos.
149. Apenas a título informativo, esclareço que os juros de mora incidem sobre os
débitos para com a União por força de disposição legal (art. 61, § 3o, da Lei no
9.430, de 1996). A multa de ofício é um débito para com a União. O impugnante
não reclama da incidência dos juros sobre os demais débitos, só com a exigência
futura de juros incidente sobre a multa de ofício. Assim, como a exigência não
ocorreu, não há lide.
Por essas razões, o recurso voluntário não merece provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 643
DF CARF MF
Original